Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-84.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000356-84.2017.8.11.0044
RECORRENTE: JOSE EDEGAR PEREIRA
RECORRIDO: AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA.
Vistos, etc.
Consoante a certidão de ID 70262998, “(...)o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois a GRU no 2848412, id. 69688973, está desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento bancário, impossibilitando conferir e certificar o pagamento.”
Diante desse quadro, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Após, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI